Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO INDIVIDUAL. INADIMPLÊNCIA DA COPARTICIPAÇÃO. NATUREZA DIVERSA DA MENSALIDADE. HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 13, § ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO DA RESCISÃO UNILATERAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS EM JUÍZO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ).

2. A rescisão unilateral do plano de saúde individual pode ocorrer somente nos casos de fraude e inadimplência das mensalidades por prazo superior a 60 dias, nos termos previstos no art. 13, § único, II, da Lei no 9.565/1998, exigida notificação prévia no prazo legal.

2.1. a coparticipação não se confunde com a mensalidade, na medida em que possuem natureza diversa.

2.2. A inadimplência de parcelas de coparticipação não consiste em fundamento idôneo à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, na medida em que não se amolda às hipóteses legalmente previstas. Nesse cenário, cabe à gestora do plano de saúde pleitear a cobrança das parcelas inadimplidas ou requerer a rescisão contratual judicial, sendo inviável a mera rescisão unilateral extrajudicial.

3. Inviável impor o cadastro da apelante no programa de recuperação – REFIS – da requerida, pois deve esta analisar o preenchimento dos requisitos para tanto, os quais não foram expostos e debatidos em juízo, tampouco compôs a sentença, bem como porque não há prova da resistência

4. A indevida rescisão unilateral pela operadora, somado ao fato de ser a participante pessoa idosa, portadora de patologias cardíacas, supera o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais.

4.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba compensatória a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.

5. Recurso parcialmente provido.